Tribunal: CARF
Processo: 13971.720058/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720058/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.560 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
DEDUÇÃO DO IRRF DE TRIMESTRES ANTERIORES DO MESMO ANO-
CALENDÁRIO.
Somente pode compor o saldo negativo apurado trimestralmente o imposto
retido na fonte no mesmo período. Se as retenções do imposto sofridas nos
períodos antecedentes fossem corretamente alocadas, poderiam até ter sido
apurados correspondentes saldos negativos. Neste caso, o aproveitamento dos
respectivos créditos seria através da apresentação de pedidos de restituição e/ou
compensação (cf. IN/SRF no 210/02), bem como do ulterior PER/DCOMP
instituído pela IN/SRF no 460/04, todos em conformidade com as previsões
contidas no art. 74 da Lei no 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Flavio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Andreia Lucia Machado Mourão,
substituída pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720058/2007-12
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.560 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2007-12

Trata-se de recurso voluntário interposto por ROHDEN ARTEFATOS DE
MADEIRA LTDA contra acórdão que concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade acerca de pedido de compensações de crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ apurado no quarto trimestre de 2003.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo decorre de litígio instaurado por Manifestação de Inconformidade
contra Despacho Decisório assinado, em 23/04/2009, pela Chefe da Saort da Delegacia
da Recita Federal do Brasil em Blumenau, o qual homologou parcialmente
compensações pleiteadas pela contribuinte supra identificada. Do crédito total
pretendido, no valor original de R$ 43.410,18, foram homologadas compensações
correspondentes a R$ 14.310,40 e não-homologadas compensações no valor de R$
29.099,78.
DO RELATÓRIO FISCAL
Segundo relato da autoridade fiscal, a contribuinte apresentou cerca de 50 Declarações
de Compensação (DCOMP) com o objetivo de extinguir débitos próprios utilizando-se,
como crédito, Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado no quarto trimestre de 2003.
A autoridade fiscal constatou que a contribuinte – que optou, para fins de cálculo do
IRPJ devido no ano-calendário 2003, pela sistemática do lucro real trimestral – havia
apurado prejuízo fiscal (Lucro Real Negativo) no quarto trimestre de 2003 e que o Saldo
Negativo de Imposto de Renda apresentado originava-se integralmente de Imposto de
Renda Retido na Fonte por terceiros. Verificou, também, que o valor total do Saldo
Negativo utilizado como crédito nas DCOMP referia-se a retenções do IR realizado ao
longo de todo o ano-calendário de 2003.
Em razão da opção da fiscalizada pela apuração trimestral do IR, a autoridade fiscal,
entendeu que somente poderiam ser computadas naquele Saldo Negativo, as retenções
referentes ao quarto trimestre de 2003. Com base nesse entendimento é que homologou
apenas parte do crédito (referente às retenções do IR ocorridas no 4o trimestre 2003) e
não homologou outra parte (referente às retenções ocorridas nos demais trimestres).
Assim se manifestou a autoridade fiscal (fl. 236, grifos e destaques apostos pela
autoridade fiscal):
“Conforme já registrado, os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, fornecidos pelas Fontes pagadoras, foram
apresentados pela interessada em 13/04/2009.
De plano, observa-se um equívoco por parte da contribuinte no cálculo do IR sobre o lucro
real: a dedução de todo o IRRF informado em apenas um trimestre do ano-calendário de
2003. É de meridiana clareza que este procedimento contraria o disposto nos art. 230 e 231
do RIR/99 (sem grifos no original):
“Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerados nos dias 31 de março, 30 de julho, 30 de setembro
e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei 9430, de 1996, art. 1o)
(...)
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o 4o)
(...)
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.560 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2007-12

III – do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real.”
Tomando-se por base os extrato DIRF às fls. 264/267 e os comprovantes fornecidos pelas
fontes pagadoras às fls. 306/315, os rendimentos brutos e os impostos retidos relativos ao
quarto trimestre de 2003 são os demonstrados no quadro subseqüente:
(...)
Destarte, sobre a dedução de IRRF efetuada pela interessada, R$ 43.410,18 cabe glosa de R$
29.099,78, correspondente ao montante de IRRF excedente ao valor total demonstrado no
quadro anterior, há de se considerar, portanto, a importância de R$ 14.310,40 a título de
IRRF relativo ao quarto trimestre de 2003.”
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o Ato Administrativo, a impugnante apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alega ter agido em estrita observância dos dispositivos legais
pertinentes ao tema, mais especificamente com o disposto no art. 229 do RIR/99, a
seguir reproduzido:
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado no
mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo,
bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou
Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997,
observados os limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,
Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82,
inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subseqüentes.
Afirma, em linha com o relatado pela autoridade fiscal, ter efetuado, no último
trimestre, a dedução dos valores retidos na fonte ao longo de todo ano-calendário de
2003. Discorda, entretanto, daquela autoridade quanto ao fato de que, em razão de a
apuração trimestral do lucro ser definitiva para cada trimestre, não ser possível a
dedução das retenções dos trimestres anteriores. Nesse contexto, afirma (fl. 335):
“Entretanto, não assiste razão à autoridade fiscal, afinal, o art. 3o, § 5o, da Lei no 8.541/92,
dispõe acerca da possibilidade das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
compensarem os valores superiores ao devido de Imposto de Renda retido na fonte nos meses
subseqüentes ao da retenção:
Art. 3°(...)
§ 5° Nos casos em que o Imposto de Renda retido na fonte, de que trata o § 2°, alínea c, deste
artigo, seja superior ao devido, a diferença, corrigida monetariamente, poderá ser compensada
com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subseqüentes .
Não há dúvida alguma acerca da existência do crédito proveniente de saldo negativo de
IRPJ, relativo aos valores retidos no exercício de 2003, eis que no curso do processo a
requerente fez prova das retenções do período, bem como os valores foram corretamente
lançados em sua contabilidade. No entanto, meras formalidades a separam de seu direito a
obtê-los.”
Reproduz acórdãos de decisões administrativas nas quais se admite a restituição do
saldo negativo de imposto de renda formado, inclusive, a partir de retenções na fonte.
Destaca que a legislação permite que o contribuinte requeira, em um prazo de cinco
anos, a restituição de indébito e que a Receita Federal do Brasil já expressou
entendimento de que constituem crédito a restituir os saldos de IR pagos a maior
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.560 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2007-12

apurados pelo regime com base no lucro real de anos anteriores, que ainda não foram
restituídos.
Finaliza sua manifestação com o seguinte pedido (fl. 338):
“Ante o exposto, requer o recebimento e a apreciação da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, reformando a decisão proferida pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Blumenau – SC, para o efeito de homologar integralmente a compensação
realizada pela requerente, nos autos deste processo administrativo.”
A DRJ/Florianópolis proferiu, então, decisão julgando improcedente a
manifestação de inconformidade e mantendo a íntegra do conteúdo do despacho decisório
proferido na unidade de origem.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual repete as
alegações deduzidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, apenas, afirmativa de que
o dispositivo contido no art. 3o, § 5o, da Lei no 8.541/92 encontra-se em plena vigência (conforme
constata em consulta ao site da Presidência da República) e considerações acerca da necessidade
de observância da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que foi relatado, a lide restringe-se à possibilidade de aceitar a dedução do
imposto retido na fonte em trimestres anteriores do mesmo ano-calendário. Para sustentar sua
pretensão, a recorrente invoca o dispositivo contido no art. 3o, § 5o, da Lei no 8.541/92 (acima
transcrito). No recurso, afirma que tal dispositivo encontra-se em plena vigência conforme pode
ser confirmado em consulta ao site da Presidência da República.
Ora, está claro que esta última afirmação é uma tentativa de desconstruir a
explicação da decisão recorrida no sentido de que aquele dispositivo foi tacitamente revogado
pela superveniente introdução da sistemática da apuração trimestral pela Lei no 9.430/96. Nada
obstante, o fato de não constar a indicação de que o referido dispositivo foi revogado não
significa que ele poderia ser aplicado em anos-calendários subsequentes para os quais uma nova
sistemática de apuração do IRPJ foi introduzida. Daí a referência feita pela DRJ à modalidade de
revogação “tácita”, isto é, aquela na qual inexiste a expressa revogação pela lei.
Ademais, para além dos fundamentos já explorados pela instância a quo, cumpre
esclarecer que somente pode compor o saldo negativo apurado trimestralmente o imposto retido
na fonte no mesmo período. Se as retenções do imposto sofridas nos períodos antecedentes
fossem corretamente alocadas, poderiam até ter sido apurados correspondentes saldos negativos.
Neste caso, o aproveitamento dos respectivos créditos seria através da apresentação de pedidos
de restituição e/ou compensação (cf. IN/SRF no 210/02), bem como do ulterior PER/DCOMP
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.560 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720058/2007-12

instituído pela IN/SRF no 460/04, todos em conformidade com as previsões contidas no art. 74
da Lei no 9.430/96
Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à verdade material porque, já tendo
sido reconhecido o saldo negativo efetivo do período reclamado, não há crédito líquido e certo a
compensar tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital